Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734890-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA AGRAVADO: BARBOSA E MAIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VISION SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos dos Embargos à Execução no 0706098-72.2025.8.07.0014, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte embargante, ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, uma vez que a possível garantia do juízo por penhora ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025 14:53:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador